Tribunal: STF
Processo: ARE 1564131
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 34): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. WRIT IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 



    1. A jurisprudência estabelece que a quantidade de drogas, dissociada de outros elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    2. Não há exigência legal de que o réu confesse ou aponte coautores para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, sendo tais requisitos próprios da delação premiada. 



    3. O réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. 4. Agravo regimental improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII e XLVI, da Constituição da República. 



    Busca-se o restabelecimento das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias em que foi afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Nesse sentido, assevera que “A análise da impetração, à luz dos documentos apresentados, permite concluir a quantidade, variedade, nocividade das drogas foi idoneamente valorada em sentença e pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na terceira etapa da dosimetria da pena, em que observada a comprovação da dedicação do recorrido à prática do ilícito, foi corretamente afastada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (eDOC 42, p. 14). 



    Destaca, outrossim, que “O egrégio Supremo Tribunal Federal vem decidindo que é cabível a consideração da quantidade de drogas ou na primeira fase, ou na terceira fase da dosimetria da pena. O Pretório Excelso tem decidido, ademais, que deve ser considerada a quantidade de drogas na terceira etapa, se dela e demais elementos se infere a dedicação a atividades ilícitas, hipótese em que a quantidade de drogas não deve ser considerada na primeira etapa” (eDOC 42, p. 19). 



    O STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 56). 



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do ARE 666.334 (Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 04.04.2014, Tema 712), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. 



    Confira-se, a propósito, a síntese do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência.” (ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 06-05-2014)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente